Tribunal: TCU
Processo: 007.579/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11827/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituída por Augusto José Monteiro Diogo em benefício de Maria Sandra de Matos Diogo e Nilza Marinho de Melo, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou, como irregularidade no ato, o fato de a Sra. Maria Sandra de Matos Diogo receber cumulativamente quatro benefícios (a pensão militar objeto destes autos e pensão civil do Ministério da Saúde, pensão civil do Dep. de Central. Serv. De Inativos e Pens. e vencimentos do Governo do Ex-Território de Rondônia); considerando que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outros dois benefícios contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960 com redação dada pela MP 2.215-10/2001; considerando que o benefício previdenciário do INSS é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária ou estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva, conforme precedente dos Tribunais Regionais Federais ( v.g. : Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região), do Superior Tribunal de Justiça ( v.g. : AgRg no Resp 989802/RJ), e desta Corte de Contas ( v.g. : Acórdãos 3653/2011, 7108/2014, 8721/2017, 10142/2017, todos da Segunda Câmara); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da Sra. Maria Sandra de Matos Diogo; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando os registros tácitos; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, §5o, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessório de pensão militar instituída por Augusto José Monteiro Diogo em benefício de Maria Sandra de Matos Diogo e Nilza Marinho de Melo; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.579/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Sandra de Matos Diogo (XXX.436.403-XX); Nilza Marinho de Melo (XXX.877.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. oriente à interessada, Sra. Maria Sandra de Matos Diogo, sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Aeronáutica; e 1.7.1.3. informe esta deliberação à Sra. Maria Sandra de Matos Diogo e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. caso a Sra. Maria Sandra de Matos Diogo venha a comprovar opção pela pensão militar emita novo ato, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, podendo fazê-lo em favor da Sra. Nilza Marinho de Melo independente da escolha que for feita por aquela.